Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712608-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUTEMBERG BEZERRA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PEREIRA DE BRITO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator